Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-73.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000788-73.2022.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIRLENE PIMENTEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS MAGALHAES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida em sede de Ação Monitória, na qual se suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial, e, no mérito, se alega excesso de cobrança no valor apresentado pela parte autora.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, com base no livre convencimento motivado, entende estarem presentes nos autos elementos suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

3. A existência de prova escrita desprovida de eficácia executiva, como o termo de adesão acompanhado de memorial descritivo de débito, autoriza a propositura de ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

4. A alegação de excesso de cobrança nos embargos monitórios exige fundamentação concreta e demonstração por meio de planilha de cálculo discriminada, sob pena de rejeição.

5. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000788-73.2022.8.05.0200
, em que figuram como apelante DIRLENE PIMENTEL DOS SANTOS e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .